Tribunal: STF
Processo: ARE 1507831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE “STALKING” PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POR LESÃO CORPORAL (ART. 147-A E ART. 129, § 9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, INCISO III E SEGUINTES DA LEI Nº 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME QUE ABARCA CONDUTAS QUE PODEM OU NÃO DEIXAR V E S T Í G I O – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – A U T O R I A E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – ATO DE PERTUBAR A ESFERA DE LIBERDADE/PRIVACIDADE DA VÍTIMA, DE FORMA R E I T E R A D A , DEVIDAMENTE CARACTERIZADO NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – DECLARAÇÕES C O E R E N T E S , HARMÔNICAS, FIRMES E DETALHADAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA – OFENDIDA QUE RELATA EM DETALHES, TANTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, QUANTO EM JUÍZO, AS CONDUTAS ABUSIVAS DO COMPANHEIRO DURANTE O RELACIONAMENTO – DANO EMOCIONAL DEVIDAMENTE CONSTATADO NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA – REPARAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA. RECURSO C O N H E C I D O E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME”. (edoc. 11, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos XXXI e LV da Constituição Federal (edoc. 14).



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente